Tribunal: TJPA
Processo: 0811561-55.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811561-55.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ELEMAR PEREIRA CARDOSO

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ, JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTARÉM, VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ENSEJADORES DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA DO CRIME. CONSEQUÊNCIA INERENTE À PRÁTICA DELITUOSA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO IMPROCEDENTE.

1. O desaforamento é modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, e somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado.

2. A legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas nos arts. 427,
caput
, e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, e a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

3. O emprego de fórmulas genéricas alusivas a indignação dos moradores da cidade com relação ao crime, bem como a repercussão midiática do caso, sem reconduzir as alegações a algum elemento de prova que lhes sirva de suporte, é insuficiente para autorizar o deferimento do pedido. Precedentes do STJ.

4.
In casu
, foram associados aos autos incidentais tão somente
prints
de comentários acusatórios vinculados a postagem feita em rede social, sendo certo que “revela-se dentro da normalidade que haja comoção por parte da população em determinados crimes de homicídio, bem como que haja certa repercussão na imprensa e nas redes sociais, fatos que não constituem motivos suficientes para que se considere que o corpo de jurados será imparcial.” (TJCE, Desaforamento de Julgamento n. 0630697-15.2020.8.06.0000, relator Desembargador Sergio Luiz Arruda Parente, Seção Criminal, DJe 29/11/2021).

5. Ademais convém registrar que a ação penal subjacente tramita há mais de três anos, sendo o acusado patrocinado por defensores dativos sem domicílio profissional nas comarcas para as quais se pretende transferir o julgamento, de modo que eventual procedência do pedido contido na representação ministerial seria contraproducente também sob o ângulo da razoável duração do processo, além de dificultar o exercício do direito de defesa do réu.

6. Representação de desaforamento conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 19/12/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de desaforamento de julgamento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cuida-se de pedido de
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
a ser realizado em Sessão do Tribunal do Júri da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almeirim/PA, formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
nos autos da Ação Penal n. 0000441-73.2020.8.14.9100. Na origem,
ELEMAR PEREIRA CARDOSO
foi pronunciado

por suposta infração ao art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado
) e interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, o qual foi conhecido e desprovido (
vide
RESE n. 0000441-73.2020.8.14.9100, ID n. 9565026).

Neste incidente, o Ministério Público alega, em síntese, que devido a comoção social gerada pelo crime em apreço, bem como em razão da intensa repercussão midiática do caso e da influência exercida pela família do acusado sobre a população local, haveria fundada dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. Além disso, aponta suposto risco à segurança do acusado, sobretudo considerando a possibilidade de confronto entre as famílias da vítima e do réu. Reporta-se, então, ao art. 427 do CPP, para concluir pela necessidade de deslocar o julgamento em Plenário para a Comarca de Porto de Moz ou, subsidiariamente, para a Comarca de Santarém/PA, em prestígio ao interesse da ordem pública, à segurança do acusado e à garantia de imparcialidade do Conselho de Sentença, formulando, ainda, pleito de sobrestamento da ação penal até ulterior decisão do pedido principal.

O juízo
a quo
foi ouvido aos ditames do art. 427, § 3º, do CPP, tendo apresentado manifestação favorável ao pedido de desaforamento (ID 14405571).

A defesa foi contrária ao pleito ministerial, aduzindo, no ponto, que não restou comprovada a fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados (ID 15390772).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
deferimento
do pedido (ID 14547738).

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, verifico que o pleito de desaforamento foi formulado por sujeito processual elencado no art. 427,
caput
, do CPP, depois de julgado o recurso contra decisão de pronúncia do acusado, conforme estabelece o §4º do mesmo dispositivo. Desta feita, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente representação e passo a análise de mérito do incidente.

Convém assinalar, de início, que, regra geral, a competência para processar e julgar a ação penal é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato executório (CPP, art. 70). Vê-se, assim, que o Código de Processo Penal adotou, no ponto, critério de fixação de competência
ratione loci
(CPP, art. 69, III), o qual, a despeito de entendimento doutrinário divergente (LOPES JUNIOR, Aury,
Direito Processual Penal
, 17. ed. São Paulo:Saraiva, 2020, p. 416 da versão digital), possui natureza relativa. Resguardou-se, desse modo, a possibilidade de que a
competência em razão do lugar
seja
voluntariamente prorrogada
quando requerida de modo expresso pelo interessado.

O desaforamento (
mutatio fori
), modalidade de prorrogação voluntária de competência qualificada como medida exceptiva à regra do art. 70 do CPP, somente será manejado para garantir a observância do processo penal constitucionalmente adequado. Com efeito, a legislação penal adjetiva, ao permitir a alteração do local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, alinha-se à necessidade de assegurar julgamento no qual se observe a
imparcialidade do julgador
, a
integridade física do réu
, bem como a máxima
celeridade
na emissão do provimento jurisdicional. Por conseguinte, o desaforamento se conecta de forma direta com a cláusula do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Nada obstante, sublinho, com amparo na doutrina especializada (PACELLI, Eugênio
. Curso de Processo Penal
, 25. ed., São Paulo:Atlas, 2021, p. 923 da versão digital; LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
: volume único, 8 ed, Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1481 da versão digital), que não deverão ser julgados em comarca diversa daquela estabelecida no art. 70 do CPP os feitos nos quais não estejam nitidamente demonstrados o
interesse de ordem pública
, a
dúvida sobre a imparcialidade do júri
, sobre a
segurança do réu
, e/ou o
comprovado excesso de serviço
exigidos nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já demonstrou,
v. g.
, a inviabilidade de pedido de desaforamento baseado em
“simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação de fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico”
(
HC 413.086/ES
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/5/2018). Essa Corte de Superposição já assentou, também, que
“a eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação de parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam,
per se
, o desaforamento da sessão em Plenário”
(
AgRg no HC 627.631/PB
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/08/2021).

In casu
, registro que apesar do esforço argumentativo desenvolvido na peça de ingresso, não vislumbro elementos aptos a autorizar o deslocamento do julgamento em plenário sob quaisquer das hipóteses previstas na legislação de regência. Nesse particular, tenho que a narrativa contida na representação, embora calcada na aparente repercussão do caso na cidade, bem como no risco pessoal a que estaria submetido o acusado, veio desacompanhada de instrumentos de prova que lhes sirva de suporte; a esse respeito, destaco que foram associados aos autos incidentais tão somente
prints
de comentários acusatórios vinculados a postagem feita na rede social, sendo certo que
“revela-se dentro da normalidade que haja comoção por parte da população em determinados crimes de homicídio, bem como que haja certa repercussão na imprensa e nas redes sociais, fatos que não constituem motivos suficientes para que se considere que o corpo de jurados será imparcial.”
(TJCE,
Desaforamento de Julgamento n. 0630697-15.2020.8.06.0000
, relator Desembargador Sergio Luiz Arruda Parente, Seção Criminal, DJe 29/11/2021).

Em acréscimo, registro que a ação penal subjacente tramita há mais de três anos e o acusado é patrocinado por defensores dativos sem domicílio profissional nas comarcas para as quais se pretende transferir o julgamento, de modo que eventual procedência do pedido contido na representação ministerial seria contraproducente também sob o ângulo da razoável duração do processo, além de dificultar o exercício do direito de defesa do réu.

Ao lume do exposto,
CONHEÇO
do pedido de desaforamento, nos termos do art. 30, I, “g”, do RITJPA, e, no mérito, o julgo
IMPROCEDENTE
, porquanto não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 427 do CPP.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/12/2023